Tribunal: STF
Processo: RMS 38958
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 



1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento da instância antecedente pela interposição de agravo interno.



2. Recurso a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido liminar interposto contra decisão monocrática do Min. Gurgel de Farias, nos autos do MS 27.371/DF, que denegou a segurança e revogou a liminar deferida, sob o fundamento de “a instauração da sindicância investigativa não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva da administração, efeito restrito à instauração do processo administrativo disciplinar do qual possa decorrer a efetiva aplicação de sanção” (doc. 51).



    2. A parte recorrente pede a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a segurança e anulada a sanção disciplinar que resultou em sua demissão. Sustenta, em síntese, que (i) não foram observados os prazos do processo administrativo disciplinar, (ii) houve prescrição da pretensão punitiva e (iii) não foram respeitadas as regras aplicáveis à sindicância investigativa, dentre outros argumentos. Reitera o pedido de gratuidade da justiça.



    3. A União apresentou contrarrazões, sustentando não ser cabível recurso ordinário em face de decisão monocrática. 



    4. É o breve relatório. Decido.



    5. O recurso não deve ser admitido. A recorrente não apresentou agravo interno (art. 994 e 1.021 e segs. do CPC) contra a decisão monocrática que denegou a segurança, de modo que não foi exaurida a instância antecedente, como se exige para a abertura da presente via recursal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 36.296 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, destaque acrescentado)



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente  à qual ainda era cabível agravo interno para o  órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.



    (RMS 34.604 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, destaque acrescentado)



    6. Com relação à reiteração do pedido de gratuidade de justiça, nada há prover, uma vez que já deferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (doc. 10).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator